Tribunal: TCU
Processo: 007.578/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5378/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.578/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Goncalves Silva (XXX.820.840-XX); Gicele de Oliveira Fortes (XXX.462.800-XX); Hugo Germano Hesse (XXX.420.290-XX); Ivan Brugalli (XXX.633.840-XX); Janaina Midori Hirata (XXX.354.628-XX); Juliane Gruhn Bonatto (XXX.555.760-XX); Marcio Uiliam Lima de Souza (XXX.198.070-XX); Raul Rogers Klein da Costa (XXX.290.030-XX); Silvana Cunha da Silva (XXX.158.922-XX); Tiago Barreto El Uri (XXX.590.340-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.